Tribunal: TJDFT
Processo: 0002108-54.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002108-54.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGERIO ALVES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante ROGÉRIO ALVES DE ALMEIDA pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal (ID 58879130). A Defesa narra que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em sentença prolatada em 20/9/2023, e transitada em julgado para o Ministério Público em 29/9/2023. Sustenta que a denúncia foi recebida em 19/6/2019 e a sentença proferida em 20/9/2023, de modo que, entre as duas datas, houve o transcurso do período de 4 anos e 3 meses, restando prescrita a pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, inciso V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal. Parecer da 13a Procuradoria de Justiça Criminal pelo acolhimento do pleito e pela declaração da extinção da punibilidade (ID 59450984). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. O enunciado da Súmula 146, do Supremo Tribunal Federal, ainda dispõe que a prescrição da ação penal é regulada pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação. O artigo 109, do Código Penal, por sua vez, estabelece os prazos gerais de prescrição: Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. o 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010). I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (g. n.) Por fim, o artigo 117, do Código Penal, prevê as causas de interrupção da prescrição: Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei no 11.596, de 2007). V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei no 9.268, de 1o.4.1996) VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei no 9.268, de 1o.4.1996) (g.n.) No caso, de acordo com a denúncia, os fatos ocorreram no dia 3/5/2019 (ID 54648717). A denúncia foi recebida em decisão proferida em 19/6/2019 (ID 54648719). A sentença condenatória foi proferida em 20/9/2023 (ID 54648885), tendo o Ministério Público declarado ciência, sem recurso, em 29/9/2023 (ID 54648886). Assim, tendo transcorrido o período de 4 anos e 3 meses entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Nessa linha, reconheço a prescrição com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, e declaro extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, pelo qual condenado o apelante ROGÉRIO ALVES DE ALMEIDA. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após as providências de praxe e transitada em julgado esta decisão, baixem os autos ao Juízo de origem. Brasília, D.F., 27 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator